Tribunal: TJMT
Processo: 1039589-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039589-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVAO - CPF: 011.801.761-62 (APELANTE), BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. NÃO EMISSÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. IMPEDIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por aluna contra instituição de ensino, em razão da não emissão de certificado referente a curso de pós-graduação ofertado como bonificação por outro curso contratado, o que teria impedido sua progressão funcional no serviço público municipal, gerando prejuízos financeiros e abalo moral.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a falha na prestação do serviço, condenando a ré à restituição dos valores pagos pelo curso e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, mas indeferindo o pedido de indenização por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a não emissão do certificado, após cumprimento integral do curso, configura falha na prestação de serviço educacional; (ii) saber se há nexo causal entre a conduta da instituição de ensino e o atraso na progressão funcional da autora, a justificar o reconhecimento de lucros cessantes; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A ausência de emissão do certificado, após o efetivo cumprimento do curso pela autora, caracteriza evidente falha na prestação de serviço, nos termos dos arts. 14 e 20 do CDC.

5.

A documentação juntada aos autos, incluindo declaração do setor de RH da Prefeitura e o processo administrativo de progressão funcional posterior, comprova que a ausência do certificado foi a causa direta do atraso na progressão funcional da autora, sendo devida a indenização por lucros cessantes.

6.

Os valores devidos a título de lucros cessantes devem ser apurados em fase de liquidação de sentença, diante da variação nos valores salariais verificada nos autos.

7.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se insuficiente diante da gravidade da omissão da requerida, que obrigou a autora a refazer o curso, retardando sua valorização profissional e causando frustração, perda de tempo útil e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

8.

É cabível a majoração da indenização por danos morais para R$ 7.000,00, considerando também o caráter pedagógico da medida, diante da dimensão nacional da instituição de ensino demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

“1. A não emissão de certificado de curso de pós-graduação, após o integral cumprimento das obrigações acadêmicas pelo aluno, configura falha na prestação do serviço educacional. 2. A frustração da progressão funcional decorrente da omissão da instituição de ensino gera direito à indenização por lucros cessantes, desde que comprovado o nexo de causalidade. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível sua majoração quando os prejuízos ultrapassam o mero aborrecimento e envolvem frustração profissional e desvio produtivo do consumidor.”

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC 1009821-18.2018.8.26.0604, Rel. Des. Paulo Alonso, j. 14.03.2024; TJ-SP, AC 1071394-15.2021.8.26.0002, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 27.07.2022; TJ-MT, AC 1001833-49.2020.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVÃO,
contra sentença proferida pela Juíza
Rachel Fernandes Alencastro Martins

da
1a

Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que
extinta

a
Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela de Urgência

aj
uizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, Código de Processo Civil
.

Inconformada, o Apelante pleiteia a reforma da sentença, reiterando os fundamentos da petição inicial, e sustentando, em síntese: (i) a caracterização do estado de superendividamento conforme previsto na Lei 14.181/2021; (ii) a hipervulnerabilidade do consumidor frente às instituições financeiras; (iii) a responsabilidade objetiva dos bancos na concessão indiscriminada e sucessiva de crédito, sem a devida análise de capacidade de pagamento do consumidor; (iv) a inaplicabilidade do Decreto 11.150/2022 para afastar a proteção legal conferida pelo CDC. (ID. 323671393)

Somente o apelado
BANCO DO BRASILL S/A
apresentou
contrarrazões
, sustentando a legalidade dos contratos celebrados, a inexistência de superendividamento nos moldes legais e a inaplicabilidade do rito da repactuação compulsória ao caso concreto, tendo em vista a ausência de plano de pagamento e a natureza dos contratos, muitos deles de caráter consignado ou com autorização expressa para desconto em conta corrente. (ID. 331802398)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVÃO
ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela de Urgência
em face
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, alegando se encontrar em situação de superendividamento, comprometendo mais de 119,77% de seus proventos líquidos com o pagamento de diversas dívidas oriundas de contratos de empréstimo com as instituições Requeridas.

Sustentou que a continuidade desses descontos inviabiliza sua subsistência e de sua família, comprometendo o mínimo existencial, postulando, judicialmente, a limitação dos descontos mensais a 30% de sua renda, a suspensão da exigibilidade das demais parcelas, a abertura de conta judicial para depósitos e a abstenção de negativação de seu nome.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) 8. A Lei do Superendividamento (Lei n.14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para o processamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O §1a do art. 54-A traz o conceito de superendividamento:

“§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”

9. Nesse contexto, é imprescindível a exibição do plano de pagamento pelo autor, a fim de que se possam analisar os critérios estabelecidos pela legislação, especialmente, a preservação do mínimo existencial.

10. Nesse sentido, segue o julgado do E. Tribunal de Justiça:

(N.U 1003797-35.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

11. No caso dos autos, o autor foi intimado a apresentar o plano de pagamento, em duas oportunidades (id. 188883311 – item 10 e id. 190343803), deixando transcorrer o prazo sem o devido atendimento ao comando judicial.

12. Diante do exposto, verifico a ausência de apresentação válida do plano de pagamento voluntário exigido pelo art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, conforme redação dada pela Lei no 14.181/2021.

13. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, Código de Processo Civil.

14. Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, suspensa a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. (...) (ID. 326371393)

Pois bem.

Verifico, de ofício, a ocorrência de
error in procedendo
na condução do feito pelo juízo de primeiro grau, o que impõe a
cassação da sentença recorrida.

A
Lei no 14.181/2021
, conhecida como
Lei do Superendividamento
, introduziu no Código de Defesa do Consumidor
procedimento específico
para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, estabelecendo no art. 104-A:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

Da leitura atenta do dispositivo legal, depreende-se claramente que o
plano de pagamento
deve ser apresentado pelo consumidor na audiência conciliatória
(“na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento”
), e
não como requisito prévio
para o recebimento ou prosseguimento da ação.

Essa interpretação é corroborada pelo próprio acórdão do Tribunal de Justiça que negou provimento ao
Agravo de Instrumento no 1012874-46.2025.8.11.0000
interposto pelo Autor, conforme mencionado na sentença recorrida:

“(...) por entender que a Lei do Superendividamento estabelece que ao receber o pedido de repactuação, o magistrado deve designar audiência com os credores para apresentação de plano de pagamento, sendo prematura a imposição de limitação à cobrança antes da tentativa conciliatória.”

A jurisprudência tem se firmado no entendimento de que o procedimento correto é a designação de audiência conciliatória para apresentação do plano de pagamento. Senão vejamos:

“(...)A Lei do Superendividamento prevê procedimento especial, que exige a apresentação de plano de pagamento e a realização de audiência conciliatória com participação de todos os credores, como etapa necessária à análise de medidas de urgência. (...)” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21068178320258260000 Santos, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 23/04/2025, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2025)

Portanto, configura
error in procedendo
a extinção do processo por ausência de apresentação prévia do plano de pagamento, quando a sistemática legal prevê a sua apresentação durante a audiência conciliatória, etapa necessária e anterior à análise de medidas de urgência.

Ressalte-se que o próprio juízo
a quo
havia determinado a remessa dos autos ao CEJUSC do Superendividamento para designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC, o que
demonstra o reconhecimento inicial da necessidade de seguir o procedimento estabelecido na lei.
No entanto, contraditoriamente, antes mesmo da designação da audiência, intimou o Autor para apresentar o plano de pagamento e, diante da ausência de manifestação,
extinguiu o processo sem resolução de mérito
.

Tal procedimento contraria
frontalmente a sistemática estabelecida pela Lei do Superendividamento
, que prevê a apresentação do plano de pagamento na audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, e não como requisito prévio para o prosseguimento da ação.

Ante ao exposto, reconheço a ocorrência de
error in procedendo
e, de ofício, casso a sentença e determino o retorno dos autos à origem para designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC, oportunidade em que o Apelante deverá apresentar o plano de pagamento.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025